Tribunal: TJDFT
Processo: 0006574-28.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, inviável a absolvição do réu, pois no referido crime, segundo construção jurisprudencial, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.

2. Apelação conhecida e desprovida.